Tribunal: TJMT
Processo: 0041021-98.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041021-98.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RENATO DE MELO - CPF: 366.671.538-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
TAXA DE FISCALIZAÇÃO – DESPACHO CITATÓRIO NÃO CUMPRIDO – FEITO REMETIDO AO ARQUIVO PROVISÓRIO COM BASE NO PROVIMENTO Nº 13/2013 DA CGJ/MT - FAZENDA PÚBLICA NÃO INTIMADA -
INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
-
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública, quando esta sequer foi intimada, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca
de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0041021-98.2010.8.11.0041
(Cód. 707079)
movida contra
RENATO DE MELO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro
nos arts. 156, V e 174 do Código Tributário Nacional c/c com o art. 487, inc. II e 927, III e IV do CPC c/c § 5º art. 40 da Lei nº 6.830/1980
.

Nas razões recursais, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a decisão que determinou a citação do executado sequer foi cumprida.

Argumenta que
“
considerando que não houve nem ao menos a expedição da Carta com Aviso de Recebimento, em cumprimento ao despacho citatório proferido e, por via de consequência, tampouco a OBRIGATÓRIA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ para se manifestar acerca da tentativa de citação (inexistente na hipótese em apreço), deve ser reformada a sentença que extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição intercorrente”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em 15/12/2010, a Ação de Execução Fiscal nº
0041021-98.2010.8.11.0041 (Cód. 707079)

em desfavor de
RENATO DE MELO
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Taxa de Licença para Funcionamento inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 210386, referente ao exercício de 2006, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.043,28 (mil e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 27/02/2011, o Magistrado
a quo
determinou a citação do devedor, que não foi cumprida.

Em 25/04/2013,
o Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal.
Da decisão, a Fazenda Pública não foi intimada.

Em 05/12/2018, o Magistrado revogou a decisão do arquivamento e determinou a citação do executado.

Em 08/04/2020, o Magistrado
a quo,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro
nos arts. 156, V e 174 do Código Tributário Nacional c/c com o art. 487, inc. II e 927, III e IV do CPC c/c § 5º art. 40 da Lei nº 6.830/1980
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu
, verifica-se que o despacho citatório não chegou a ser cumprido.

Em seguida, o feito foi remetido ao arquivo provisório e Fazenda Pública não foi intimada.

Logo depois, a decisão foi revogada e o juiz mandou realizar a citação, que novamente não foi cumprida.

Desse modo, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020